Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não configura julgamento extra ou ultra petita a sentença que guarda congruência com a demanda e que, ao considerar o conjunto da postulação, aplica o art. 322, § 2o, do CPC, a fim de dar interpretação ao pedido da parte autora.
2. Não há qualquer norma no ordenamento jurídico que exija prévia ação demolitória para que a Administração possa promover a demolição de obras irregulares. A única exigência é aquela prevista no art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138 de 2018, que exige a prévia intimação demolitória quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização.
3. Além disso, o Decreto Distrital no 39.272/2018, que regulamentou a Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Edificações do Distrito Federal), dispõe que os órgãos de fiscalização devem realizar a demolição se o infrator não a promover no prazo que lhe foi concedido na intimação demolitória. Precedentes.
4. Apelo do Ministério Público provido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido.